Tribunal: TCU
Processo: 021.679/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Associação Científica de Estudos Agrários e dos Srs. Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, Sergio Horta Mattos e Wladimir Ronald Lobo Farias, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos àquela entidade associativa por meio do Convênio 01.10.0622.00, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal sob o número 663473 e por ela firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo por objeto a execução do projeto intitulado Modernização da Estrutura, Desenvolvimento da Aquicultura Integrada e Biotecnologia na Estação de Piscicultura do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Associação Científica de Estudos Agrários e dos Srs. Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, Sergio Horta Mattos e Wladimir Ronald Lobo Farias, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos àquela entidade associativa por meio do Convênio 01.10.0622.00, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, sob o número 663473, e por ela firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo por objeto a execução do projeto intitulado "Modernização da Estrutura, Desenvolvimento da Aquicultura Integrada e Biotecnologia na Estação de Piscicultura do Departamento de Engenharia de Pesca" da Universidade Federal do Ceará (peça 5, p. 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Sérgio Horta Mattos, excluindo-o do rol de responsáveis e da presente relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Científica de Estudos Agrários e pelos Srs. Fernando Felipe Ferreyra Hernandez e Wladimir Ronald Lobo Farias, julgando irregulares suas contas com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei Orgânica do TCU, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito ou Crédito 2/6/2011 21.400,00 D 16/6/2011 295.007,18 D 9.3. aplicar à Associação Científica de Estudos Agrários e ao Sr. Fernando Felipe Ferreyra Hernandez a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno desta Corte, no valor individual de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU), o recolhimento de suas respectivas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. esclarecer ao responsável Fernando Felipe Ferreyra Hernandez que, na hipótese de vir a ser demonstrada, por via recursal, a correta aplicação dos recursos públicos federais afetos ao Convênio 01.10.0622.00, poderá ser afastado o débito que ora lhe está sendo imputado, mas caso não se logre justificar a omissão havida quanto à prestação de contas da referida avença, permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis em epígrafe, à Finep e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis.